Tribunal: TJDFT
Processo: 0739650-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO CUMULADA COM DIVISÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TEMA 1076. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante a nova legislação processual, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Inteligência do artigo 85, parágrafo 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil/2015.
2. A Jurisprudência tem aplicado a equidade quando se trata de ação com conteúdo meramente declaratório, conferindo-se uma interpretação extensiva ao artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, aqui uma interpretação teleológica, principalmente quando se visa atender aos Princípios Gerais do Direito tais como Razoabilidade, Proporcionalidade, Equidade, Vedação ao Enriquecimento Sem Causa
3. A norma do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, que autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado.
4. Apelação conhecida e provida.